Tribunal: STF
Processo: HC 211397
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APLICABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DISCRICIONARIEDADE PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO INEXISTENTE. ELEMENTOS EXTRÍNSECOS AO TIPO CRIMINOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe a Súmula n. 568/STJ, a prolação de decisão monocrática, pelo ministro relator, é possível, quando houver entendimento dominante acerca do tema, hipótese ocorrida nos autos. "(...) A possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício" (AgRg no HC 632.467/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020). 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de inexistir um critério legal matemático para eleição do montante de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. Logo, na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 (um) ano para a valoração negativa de cada circunstância judicial, eis que a pena cominada em abstrato para o delito possui limite mínimo de 4 anos e máximo de 10 anos. Precedentes. 3. In casu, há justificativa razoável para o aumento da penabase, tomados elementos extrínsecos ao tipo criminoso - natureza, variedade e quantidade das drogas (118 kg de cocaína e 29,500 kg de crack) e forma de acondicionamento (transporte da droga em helicóptero). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (eDOC.04, p. 156). 



    Busca-se, em suma, reforma na dosimetria da pena, a fim de estabelecer a reprimenda no mínimo legal, haja vista que “o simples fato da substância ter sido transportada em um helicóptero não se apresenta como justificativa razoável para o aumento da pena basilar, porquanto não extrapola os limites do tipo penal incriminador.” 



    Subsidiariamente pugna por reforma na fração de aumento da primeira fase, pois “mantidas as circunstâncias judiciais negativadas - e computando-se elevação na fração de 1/6 para cada uma delas, o aumento da pena-base deveria ter se dado no percentual de 1/3, o que corresponde ao acréscimo de 1 ano e 8 meses (e não 2 anos).”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente